Tribunal: STF
Processo: RE 1275401
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO INDIGENISTA (GDAIN). APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. LIMITAÇÃO. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e desta Corte quanto à matéria, deve ser garantido ao inativo o pagamento da GDPGTAS à razão de 80%. A Gratificação de Desempenho de Atividade Indigenista (GDAIN) é devida aos servidores, aos aposentados e aos pensionistas, no valor equivalente a 80% enquanto não realizadas as avaliações de desempenho dos servidores da ativa. O termo final do recebimento da GDAIN deve ser 30 de junho de 2011, data de encerramento do primeiro ciclo de avaliação de que trata a Portaria 4040, de 22/12/2010, do Ministério da Justiça.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, 7º, XXX; 39, § 3º; 40, § 8º, todos da CF/88 e à Súmula Vinculante 20.
    O recurso extraordinário não pode ser provido, uma vez que as razões aduzidas pela parte recorrente conflitam com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 631.389-RG, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Esta Corte, no julgamento do RE 662.406-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a tese de que o termo final da extensão aos inativos das gratificações de desempenho nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores ativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros.
    Ademais, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessário analisar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator